Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO.
II - AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
III - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS EM CONSONÂNCIA COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA MÉDICA ASSISTENTE EM RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling.
2. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE n. 1366243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. Caso concreto em que imperativo reconhecer caracterizado o direito à percepção de medicamento (Olaparibe/Lynparza) não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelo relatório médico devidamente fundamentado e assinado pela médica assistente da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia dos demais fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde para o tratamento do carcinoma que acomete a autora.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.